Tribunal: TJDFT
Processo: 0711850-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DE TERCEIROS. BILHETE AÉREO INATIVO. CANCELAMENTO DE VIAGEM INTERNACIONAL. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes e para condenar os réus a pagarem aos autores a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos materiais. Em suas razões recursais, sustenta a aplicação do CDC na relação estabelecida entre as partes e, consequentemente, a aplicação da responsabilidade solidária das empresas para reparação dos danos causados, no montante de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Pugna também pela responsabilização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64244736). Custas e preparos recolhidos (ID 64244737 - Pág. 1 a 4). Sem contrarrazões (ID 64244745).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código Civil, porquanto as passagens aéreas foram adquiridas pelo réu (Victor), pessoa física que se apresentou como emissor de bilhetes aéreos a um custo inferior, não havendo indício de comércio habitual e profissional. Outrossim, as empresas envolvidas atuam no ramo de locação e venda de automóveis e de consultoria em tecnologia da informação, de modo que não desenvolvem a prática de venda de passagens aéreas, conforme prevê art.3o do CDC.
4. Cumpre destacar o disposto no art. 927 do Código Civil: "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". Ademais, o art. 186 do mesmo código prescreve: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
5. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. Para a configuração da responsabilidade civil, e com ela do dever de indenizar, é necessário que estejam presentes os elementos: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa.
6. Na origem, a autora relata que em novembro de 2023 recebeu de terceiros uma indicação para aquisição de passagens com preços mais baratos, referentes aos serviços de “benefícios” disponibilizados pelas companhias aéreas, esses comercializados pelo requerido Victor. Ele ofereceu à requerente a possibilidade de adquirir o benefício diretamente dele, por meio de transferência, mediante pix, para uma conta indicada por ele. Essa conta era de terceiro (Ygor), que recebeu os valores em sua conta bancária no importe de R$ 12.000,00. Com a relação de confiança estabelecida diante da aquisição do benefício de viagens, o requerido Victor se aproximou dos requerentes e, considerando a ausência de funcionamento do benefício vendido para eles, apresentou uma oportunidade de passagem a um preço substancialmente mais barato daquele praticado pelo mercado. Assim, com base na confiança que possuíam em Victor, os autores realizaram o pagamento de R$ 17.000,00 para uma conta de terceiro, da empresa requerida G.C.CARDOSO GOMES. A viagem estava agendada para o dia 09 de fevereiro, com retorno em 17 de fevereiro, operada pela TAP. No entanto, 24 horas antes da viagem os requerentes notaram que a passagem, que antes aparecia normalmente no aplicativo móvel, estava inativa. Acionaram o requerido Victor, que se propôs a solucionar o problema, porém sem êxito. Diante disso, realizaram o Boletim de Ocorrência e ajuizaram a presente demanda. Cumpre destacar que, diante da falta de localização de Davi Wallas e da empresa D W CARVALHO GOMES VEICULOS, houve pedido de desistência da ação em relação aos referidos réus, com sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (ID 64244707). Ainda, esclarece-se que houve a reunião do presente feito com os autos no 0711803-79.2024.8.07.0016, referente aos mesmos fatos (ID 64244731).
7. Depreende-se dos autos que a parte recorrente pactuou negócio jurídico de compra e venda de bilhete aéreo com base em uma relação de confiança, pagando o preço acertado, porém sem receber a contraprestação do serviço ofertado. Ainda, verifica-se que o réu Victor Brandão iniciou com a parte recorrente a venda das passagens aéreas (ID 64244494 a 64244566) e, posteriormente, verifica-se que também tiveram contato com a pessoa de David Wallas (ID 64244588 a 64244593).
8. A realização dos pagamentos pelos requerentes ocorreu da seguinte forma: a) transferência do valor de R$ 5.600,00, em 09/11/2023, para Ygor N C Queiroz (ID 64244491 - Pág. 2); b) transferência do valor de R$ 5.600,00, em 10/11/2023, para Ygor N C Queiroz (ID 64244491); c) transferência do valor de R$ 800,00 em 11/11/2023, para Ygor N C Queiroz (ID 64244491 - Pág. 3); e d) transferência do valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em 22/01/2024 para a conta da requerida G.C.CARDOSO GOMES. Em relação à quantia de R$ 12.000,00, houve a restituição com o levantamento do valor nos autos 0711803-79.2024.8.07.0016 - ID 208859468.
9. Em relação à empresa G.C.CARDOSO GOMES, que recebeu o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), se manifestou nos autos, comprovou que não agiu de má-fé e que foi ludibriada por David Wallas (um dos supostos intermediadores da venda de passagens aéreas, estranho à lide), asseverando que este lhe devia o valor de R$ 600,00, o qual solicitou-lhe receber a quantia da venda de um carro e que abatesse o valor devido e transferisse o restante para a conta da pessoa jurídica DW Carvalho Gomes Veículos (R$ 14.900,00) e para a conta da empresa Star Plus (R$ 1.500,00), de modo que comprovou a realização das operações bancárias e que somente ficou com o valor que de boa-fé lhe era devido (ID 64244630 - Pág. 9/10). Portanto, sem reparos a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial em relação a esta empresa.
10. A pessoa jurídica DW Carvalho Gomes Veículos, que recebeu o valor de R$ 14.900,00, também é pessoa estranha à lide (ID 64244707). A empresa Star Plus, que recebeu o valor de R$ 1.500,00, pertence ao requerido Victor Brandão, o qual foi citado, porém decretada a sua revelia (ID 64244714), o que diante da demonstração da prática de ato ilícito, foi condenado a restituir os valores comprovadamente recebidos. Neste ponto, também irreparável a sentença.
11. Em relação ao restante da restituição dos valores pleiteados, a despeito de comprovadamente despendidos, tem-se que não há provas de que os réus Victor Brandão e sua empresa Star Plus Ltda tenham recebido integralmente esses valores. Apesar da prática do ato ilícito pelo réu, da análise dos autos, constata-se a presença de outros intermediadores que também praticaram o ilícito e receberam as referidas quantias.
12. Quanto aos danos morais, são evidentes os prejuízos sofridos pelos recorrentes, que vivenciaram momentos de inegáveis transtornos e aborrecimentos, com viagem internacional cancelada 24 horas antes da decolagem, com ausência de ressarcimento dos valores despendidos, com a angústia de terem sido vítimas de fraude, de modo que o ocorrido transborda os meros dissabores do cotidiano, devendo a parte requerida ser responsabilizada extrapatrimonialmente pelo evento danoso proporcionado aos autores.
13. O quantum indenizatório do dano moral que se presta a uma tentativa de amenização da dor, há de ser fixado em patamares razoáveis, com a devida cautela para que a indenização não se imponha desproporcional à gravidade do dano. Ainda, há que se considerar o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, de modo que o valor não seja tão baixo que torne ineficaz a inibição à nova prática do ato, nem tão alto que cause enriquecimento ilícito do ofendido, respeitando-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Diante das diretrizes acima elencadas, entende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor é suficiente para compensar o dano experimentado, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, devendo a parte ré pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Mantida nos demais termos. Custas processuais recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.